Tribunal: TJDFT
Processo: 0716676-41.2022.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Vistos etc. Consoante testificam os autos, a sentença recorrida, pronunciando a prescrição, colocou termo à pretensão executória deduzida pela exequente/apelante, que, inconformada, apelou, visando a elisão do fato extintivo do direito que invocou. Sucede que, aviado o apelo, os autos foram remetidos a esta Corte de Justiça sem que tenha havido a indispensável citação/intimação dos executados/apelados para contrariarem o recurso, querendo, consoante exige os regramentos procedimentais em compasso com o princípio do contraditório (CPC, arts. 331, §1o, 332, §4o, e 1.010, §1o). Essa medida, no caso, reveste-se ainda de maior relevância e se torna indispensável como garantia de higidez do curso processual, diante da natureza do provimento recorrido, pois dispõe sobre a prescrição da pretensão aviada pela via executiva, matéria que, obviamente, não pode ser resolvida sem a participação da parte a quem aproveita a afirmação. Sob essa realidade e com fundamento nos dispositivos indicados, determinando a retirada do processo da pauta de julgamento em que está inserido, converto o julgamento em diligência, determinando a devolução dos autos ao ilustrado juízo a quo para promover a regular citação/intimação dos executados/apelados para, desejando, contrarrazoarem o apelo. Cumprida a diligência, deverão tornar os autos conclusos para exame do recurso apelatório. I. Brasília-DF, 18 de janeiro de 2023 Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator